Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713285-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS RECORRIDO: REBECA MACEDO MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. INVERSÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. De acordo com pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado 481, da Súmula do STJ). Demonstrada pela agravante a situação de crise financeira, há que lhe ser, ante o deferimento da gratuidade da justiça, franqueada a possibilidade de parcelar os honorários periciais. 2. Por força da incidência da teoria da asserção, a legitimidade processual e outras condições da ação são avaliadas com base nas alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem considerar as provas apresentadas no processo. Com outras palavras, o juiz deve analisar se, à luz das afirmações do autor, existe uma possibilidade, em tese, de um vínculo jurídico entre as partes. Sendo evidente que a causa de pedir, correlacionada ao pedido de reparação por danos, fundamenta-se em fato do serviço que teria ocorrido nas dependências do hospital mantido pela recorrente, deve ser mantida hígida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Obsta-se a denunciação da lide em reparação de danos fundamentada na incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Existindo prova mínima do direito alegado pela autora e, além disso, revelando-se mais fácil à recorrente demonstrar a regularidade dos serviços prestados, bem como, por outro lado, revelando-se configurada a hipossuficiência técnica da consumidora para comprovar a afirmada falha na prestação dos serviços, hão que se reputar configurados os requisitos elencados no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, alegando que a concessão da justiça gratuita que postula deve abranger “a isenção do pagamento de todas as despesas processuais, notadamente dos honorários periciais” (ID 70345733). Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 98 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004